Tribunal: TCU
Processo: 003.509/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.509/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalila Gomes da Silva (CPF XXX.025.015-XX); Danilo Abreu Santos (CPF XXX.112.365-XX); Emanuela da Silva Soares (CPF XXX.084.594-XX); Felipe de Paiva Dias (CPF XXX.287.504-XX); Janaíne Chiara Oliveira Moraes (CPF XXX.813.154-XX); Nivalter Aires dos Santos (CPF XXX.375.344-XX); Petrônio Donato dos Santos (CPF XXX.308.584-XX); Raphael Borges da Nóbrega (CPF XXX.443.584-XX); Rayssa Naftaly Muniz Pinto (CPF XXX.672.774-XX) e Sávio Benvindo Ferreira (CPF XXX.351.703-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.